Tribunal: STF
Processo: ARE 1286765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INUNDAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE EMPREENDIMENTO. INADIMPLÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos contratos de créditos firmados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ao argumento da aplicação de teoria da imprevisão.
    2. Os Apelantes alegam que o empréstimo visava ao financiamento de um polo de ecoturismo na cidade de Teresópolis, mas, faltando poucos dias para a inauguração do empreendimento, uma catástrofe notória e imprevisível assolou a região serrana no dia 11/01/2011, devastando por completo o local, impossibilitando o adimplemento do contrato. A catástrofe natural é o fundamento dos Apelantes para aplicação da teoria da imprevisão e revisão do contrato, para que seja suspenso por 36 meses.
    3. No caso, a aplicação da teoria da imprevisão encontra obstáculo no fato de que os contratos de empréstimo foram firmados autonomamente, ou seja, não estão vinculados ao empreendimento atingido pela catástrofe.
    4. É cediço que situações que afetam exclusivamente a esfera subjetiva de um dos contratantes, permanecendo inalteradas as bases objetivas do contrato, não autorizam a revisão contratual. Nesse sentido: (AC 201351020011329, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::12/12/2014.)
    5. Isso porque, admitir-se o contrário, transformaria um contratante em garantidor ou segurador contra os infortúnios do outro contratante. Em outras palavras, as situações alheias ao contrato e que afetam um dos contratantes, como desemprego, doença na família, ser vítima de roubo, incêndio ou inundação, por exemplo, não autorizam a revisão do contrato cujas bases objetivamente consideradas, conforme cláusulas contratadas, não preveem alteração por conta de tais acontecimentos que sequer podem ser considerados implicitamente inseridos no contrato.
    6. Embora em regra a situação subjetiva das partes deva ser considerada pelo Judiciário, o essencial é que, em se tratando de negócio jurídico firmado por pessoas capazes, as situações imprevistas que afetem a esfera particular de uma delas, devem ser suportadas somente por aquele que as sofreu, não podendo ser impostas (contra vontade) àqueles com quem com elas contrataram e especialmente que já cumpriram sua parte na avença e tem direito à contraprestação prevista no contrato. Entendimento contrário, promove insegurança jurídica e gera a elevação do risco e consequente encarecimento do negócio, em prejuízo do mercado potencial interessado na contratação de empréstimos.
    7. Apelação à qual se nega provimento."
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente